Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de coação no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime previsto no artigo 344, caput, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Mantém-se a sentença absolutória, uma vez que não comprovada a prática de coação no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO:
4. Apelação conhecida e não provida.